Tribunal: TJBA
Processo: 8007964-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8007964-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: HYAGO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s):
SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE PACIENTE E INVESTIGADA. CORREÇÃO DO VÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA APÓS A MAIORIDADE PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por HYAGO DA SILVA SANTOS contra
A
córdão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do Paciente. O Embargante
aponta
a existência de contradição decorrente de erro material no
A
córdão, que teria indicado equivocadamente determinada investigada como sua genitora, além de reiterar a tese de inimputabilidade à época dos fatos e ausência de provas de sua participação delitiva após atingir a maioridade penal, pleiteando a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
A
córdão embargado contém contradição decorrente de erro material na identificação da genitora do
P
aciente; e (ii) estabelecer se a eventual correção desse erro possui aptidão para alterar o resultado do julgamento e ensejar a concessão da ordem de
h
abeas
c
orpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
A
córdão embargado incorre em erro material ao atribuir à investigada Norma de Jesus Almeida a condição de genitora do
P
aciente, quando, conforme relatório policial e documentação constante dos autos, ela é mãe de outro investigado, Iago Almeida Santos.

4. A correção do erro material impõe a exclusão da menção ao suposto vínculo familiar do
P
aciente com a investigada, a fim de garantir a precisão e a integridade da fundamentação do
A
córdão.

5. A retificação do equívoco fático não altera o resultado do julgamento, pois a manutenção da prisão preventiva está fundada em outros elementos autônomos e suficientes constantes dos autos.

6. O delito de associação criminosa possui natureza permanente, de modo que a superveniência da maioridade penal do agente no curso da permanência delitiva transforma a conduta anteriormente tratada como ato infracional em crime punível nos termos do Código Penal.

7. Elementos concretos da investigação indicam a continuidade do vínculo associativo do Paciente após atingir a maioridade, notadamente o depoimento de corréu que relata ter sido recrutado pelo Paciente para a prática de roubo, evidenciando seu papel ativo na organização criminosa.

8. A prisão preventiva mostra-se justificada pela necessidade de garantia da ordem pública diante da atuação de associação criminosa responsável por múltiplos roubos violentos e pela demonstração de periculosidade concreta do agente.

9. A rediscussão sobre a suficiência das provas ou sobre o mérito do
habeas corpus
não é admitida na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.

Embargos de Declaração
parcialmente acolhidos
,
sem efeitos infringentes.

Tese
s
de julgamento:

1. Embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material identificado na fundamentação do acórdão, ainda que não configure hipótese típica de omissão, obscuridade ou contradição.

2. A correção de erro material
da decisão
não gera efeitos infringentes quando o fundamento expurgado não constitui razão determinante do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8007964-82.2026.8.05.0000
, tendo como Embargante,
HYAGO DA SILVA SANTOS
,

e, como Embargado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
,
em

CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes,
apenas para sanar o erro material constante do Acórdão de
ID 100772022
,
excluindo
a menção
de
envolvimento familiar
do Paciente com outra investigada,
mantendo-se os demais termos e a conclusão do
A
córdão embargado, que denegou a ordem de
Habeas Corpus
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02